Tribunal: STF
Processo: RE 1596774
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. FORMA DE PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA RG Nº 865. RECURSO PROVIDO.
 
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. SUBORDINAÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESNECESSIDADE. JUROS MORATÓRIOS: 6% AO ANO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. 1. Conquanto se trate de matéria de ordem pública, sujeita à apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, incide sobre a tese de prescrição da pretensão autoral a preclusão quando tal questão já foi decidida anteriormente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, a indenização por desapropriação indireta por interesse público não se submete ao pagamento pelo regime de precatórios, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XXIV, da CF/88. 3. Tratando-se de desapropriação e afastado o adimplemento por precatório, o termo inicial da incidência dos juros moratórios deve corresponder à data do apossamento do imóvel pelo ente público, com índice de 6% (seis por cento) ao ano. 4. Por ocasião de julgamento da ADI 2332/DF, o STF confirmou a constitucionalidade dos §1º e §2º do art. 15-A, do Decreto Lei 3.365/41, condicionando a incidência de juros compensatórios à comprovação de grau de utilização do bem superior a zero ou à da perda da renda sofrida pelo proprietário do bem. 5. In casu, da análise dos autos, não emerge nenhuma conclusão a denotar possível exploração econômica ou mesmo de construção de benfeitorias pela expropriada, circunstância que impõe a subtração da eficácia do capítulo da sentença que fixou juros compensatórios. 6. Não comporta modificação a verba honorária arbitrada nos limites constantes do art. 27, § 1º, do Decreto Lei 3.365/41. Apelação Cível conhecida, em parte, e nesta parte, parcialmente provida.” (e-doc. 15).
 
2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100 da Constituição da República. Afirma que, em casos de desapropriação indireta, o valor devido pela Fazenda Pública deve ser pago mediante precatório.
 
2.1. Assevera que o art. 5º, inc. XXIV, da CRFB, ao prever a justa indenização, “não serve como justificativa para a decisão de sequestrar verbas públicas para o pagamento de indenizações dessa espécie, haja vista que esta previsão constitucional somente e apenas é aplicável na FASE ADMINISTRATIVA DA DESAPROPRIAÇÃO DIRETA justamente por equiparar a sua natureza jurídica ao contrato de compra e venda”. 
 
2.2. Requer o provimento do apelo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecido que o pagamento da indenização pela desapropriação se dê por meio de precatório (e-doc. 21).
 
3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, pelos fundamentos assim sintetizados:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, II, DO CPC. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 865 - RE n. 922.144/MG). DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO TOTAL. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO EXERCIDO. 1. Fixada a tese do Tema Repetitivo 865 do STF (“No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”) , é facultado o juízo de retratação do acórdão recorrido. 2. No caso em exame, a pretensão autoral é de indenização total do imóvel desapropriado e foi afastado o regime de precatórios para o pagamento. Destarte, razão não há para o exercício do juízo de retratação. Acórdão recorrido ratificado. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 36).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:
 
“Defende o Município apelante que a condenação ao pagamento de indenização em virtude de desapropriação indireta por outro meio que não pela via do precatório judicial afronta o art. 100 da CF/88 c/c art. 535, § 3º, inciso I, do CPC. 
Contudo, sem razão. Isso porque “O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. A adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto Lei 3365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir.” (TJGO, AI 5458434-39.2019.8.09.0000, Rel. Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª C.C., DJe de 02/03/2020).
Sobre o tema, destaco, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:
(...)
Assim sendo, considerando que a apelada foi desapropriada de seu imóvel, situado na Rua W-32, Qd. 87, Lt. 04, Loteamento Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia, por meio da Lei Municipal 2.281/2002, que declarou como de utilidade pública diversos imóveis naquele local, com o objetivo de ampliação do aterro sanitário municipal, escorreita a sentença no ponto em que afastou o pagamento da indenização devida à apelada por meio de precatório.” (e-doc. 15, p. 5-7).
 
5. O Plenário desta Corte, em 19/10/2023, concluiu o julgamento do RE nº 922.144/MG, leading case do Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, reconhecendo a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro, prevista no art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República, com o regime de precatórios, também de previsão constitucional (art. 100 da CRFB).
 
6. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua orientação jurisprudencial, segundo a qual, mesmo na hipótese de ação decorrente de desapropriação, a regra a ser aplicada para o pagamento das condenações judiciais às quais submetida a Fazenda Pública é a do art. 100 da CRFB. Eis a ementa do referido julgado:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO NA DESAPROPRIAÇÃO. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.”
(RE nº 922.144-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).
 
7. Toda a discussão foi muito bem delimitada pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso ao apresentar sua proposta de tese do julgamento:
 
“(...) Então, aqui, a questão, originariamente, era um caso do Município de Juiz de Fora. É uma discussão sobre como deve ser feito o pagamento do saldo devido numa indenização por desapropriação. Como todos sabem, o poder público faz um depósito inicial, e, com frequência, a parte não está satisfeita com o valor ofertado, instaura-se uma fase de perícia e fixa-se então o valor a ser pago pela expropriação daquele bem. Geralmente, há uma diferença a ser paga ao expropriado.
Nós estamos aqui discutindo como deve ser paga essa diferença. O Ministro Gilmar Mendes tem uma posição em um extremo, digamos assim, a de que deva ser pago por precatório em qualquer caso. É a posição liderada por ele. A outra posição, no outro extremo, liderada pelo Ministro Luiz Edson Fachin, é de que não deve ser precatório em nenhum caso, mas pagamento direto ou depósito judicial. E temos a minha posição, que era intermediária, de que, se o município ou o ente público estiver em dia com os precatórios, pode ser por precatório. Se não estiver em dia, como infelizmente é o caso de boa parte dos entes públicos, tem que ser feito mediante pagamento em depósito judicial. Eu penso, mas vou submeter aos eminentes Colegas, que essa seja a posição média.
Então, passo a ler agora cada uma das três posições.
A posição do Ministro Gilmar Mendes:
O pagamento em dinheiro da complementação do depósito prévio ou do valor indenizatório fixado em ação de desapropriação ocorrerá por meio de precatório, salvo nos casos em que a lei prevê expressamente que o pagamento deva ocorrer por meio de título da dívida.
Portanto, Sua Excelência o Ministro Gilmar entende que sempre deve ser por precatório.
A segunda posição é a do Ministro Edson Fachin com a seguinte tese:
No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial, que é compatível com a Constituição, sem submissão ao regime de precatório previsto no art. 100, CRFB.
De modo que a posição do Ministro Fachin é que, na desapropriação, sempre o pagamento deve ser feito de maneira direta ou por depósito judicial.
Por fim, a minha posição é a seguinte:
No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios.
Essas são as três posições que nós temos postas na mesa. Eu, encaminhando à votação, acredito que a última posição seja o voto médio, mas passo a ouvir os eminentes Colegas.”
(RE nº 922.144-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).
 
8. Assim, entendo descumprido o que decidido por esta Corte, porquanto aplicável no caso a sistemática de pagamentos por precatórios, na forma do art. 100 da Carta da República, conforme posição firmada em acordão pela Corte no Tema RG nº 865. 
 
9. Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos proferidos em análise de recursos interpostos contra decisões da mesma Corte de origem: 
 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FORMA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. . Segundo estabelece o art. 100 da Constituição, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. Esse entendimento deve ser aplicado ao pagamento de juros compensatórios fixados na ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 3. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios.”
(ARE nº 1.545.420-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 18/07/2025).
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.505.178-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2025, p. 21/02/2025).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. FORMA DE PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA Nº 865 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento a recurso extraordinário.
2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça no qual, em ação de indenização por desapropriação indireta, foi determinado o pagamento do valor devido de forma imediata, ao invés de submetê-lo ao regime de precatórios, sob o fundamento de que a indenização por desapropriação deve ser prévia, justa e em dinheiro, conforme o art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República.
3. Na decisão monocrática agravada, reformou-se o acórdão do Tribunal de origem para determinar que o pagamento da indenização observe o regime de precatórios, em conformidade com o art. 100 da Constituição da República e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral).
4. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, insistindo na tese de que o pagamento da indenização por desapropriação indireta não se sujeita ao regime de precatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB, conforme jurisprudência do STF consolidada no Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, ou se é cabível exceção para pagamento imediato com base no art. 5º, inc. XXIV, da CRFB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os argumentos apresentados pelas agravantes não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.
7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema RG nº 865), segundo a qual todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial, inclusive em ações de desapropriação, deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CRFB.
8. Pela tese fixada no Tema RG nº 865 se estabelece que, no caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto somente se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o que não foi a distinção feita pelo Tribunal de origem para afastar o regime constitucional.
9. No acórdão do Tribunal de origem, ao determinar o pagamento imediato da indenização por desapropriação indireta, divergiu-se do entendimento vinculante desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.545.279-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 02/07/2025).
 
10. Reforço, ainda, que, em casos semelhantes, relacionados ao Tribunal de Justiça goiano, outros Ministros também aplicaram idêntico entendimento: RE nº 1.521.525/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2024, p. 04/11/2024; RE nº 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2024, p. 19/06/2024; RE nº 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2024, p. 19/04/2024; e RE nº 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/07/2024, p. 02/08/2024.
 
11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para reconhecer a violação ao Tema RG nº 865 e determinar que o pagamento se dê por meio de precatórios.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator